Tribunal: STF
Processo: Rcl 93662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Denise Ribeiro dos Santos, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, proferido nos autos do Processo n. 5058231-86.2024.8.13.0702. 
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral.
Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, observo que a reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 82.762/MG, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.
Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.
Confira-se, ainda, o seguinte precedente:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)

Desse modo, incabível a presente reclamação.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à reclamante. 
Explico.
Destaco que o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)

No ponto, saliento que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (Súmula 734)
Na espécie, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.
Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a decisão reclamada transitou em julgado em 19.11.2025. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 12, ID: ced58cbb), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 20.04.2026, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
Assim, tendo em vista que o ajuizamento da presente reclamação ocorreu após o trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, afigura-se inviável a presente reclamação, via inadequada para desconstituir o julgado. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente